Tribunal: TJDFT
Processo: 0729578-54.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0729578-54.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: LUCAS MARQUES DA SILVA, LUCAS DE SOUSA CARVALHO, ROCK ALISSON TAVARES SOARES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de apelação criminal interposta por LUCAS MARQUES DA SILVA, LUCAS DE SOUSA CARVALHO e ROCK ALISSON TAVARES SOARES contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal de Ceilândia (ID n.o 35051071 - Pág. 1), que condenou os apelantes como incurso nas sanções descritas no art. 157, §2o, inciso II, do Código Penal, contra a vítima Deivid, e art. 157, §2o, inciso II c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, contra a vítima Esdras. Compulsando os autos, verifica-se que não há nos autos a manifestação do Ministério Público atuante no Segundo Grau. Assim, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para a emissão de parecer. Após, retornem-se os autos conclusos para apreciação. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador